Tribunal: TJSP
Processo: 1016132-22.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – VEÍCULO COM CHASSI ADULTERADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO E DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA VISTORIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CABÍVEIS
1 – A administradora do sistema consórcio participou da cadeia de consumo na figura de credora fiduciária do veículo. Naturalmente, detinha o ônus de avaliar o veículo que

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – VEÍCULO COM CHASSI ADULTERADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO E DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA VISTORIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CABÍVEIS
1 – A administradora do sistema consórcio participou da cadeia de consumo na figura de credora fiduciária do veículo. Naturalmente, detinha o ônus de avaliar o veículo que transferiria ao autor ao final do contrato, cabendo, pois, responder por força dos arts. 25, § 2o, e 7o, § único, do Código de Defesa do Consumidor. Matéria que inclusive foi resolvida em prévio agravo de instrumento por esta C. Câmara.
2 – A não identificação de adulteração de chassi pela empresa responsável pela vistoria do veículo adquirido acarreta a responsabilidade pelos danos advindos desse fato. Vício adequação (CDC, art. 20).
3 – Danos materiais fixados à época da perda do veículo, uma vez que a ação não é de resolução contratual, mas sim de indenização pela perda do veículo.
4 – Danos morais que prescindem de prova sobre os danos em si, bastando a demonstração de fatos potencialmente danosos. Caracterização de situação suficiente incômoda e constrangedora. Fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atenta às peculiaridades do caso.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499678
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016132-22.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado
FABRICIO OLIVEIRA SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ÂNCORA
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. e Apelado/Apelante ZANOTO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso do autor e negaram provimento ao recurso da ré. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016132-22.2017.8.26.0196 -Voto no
2
VOTO 28789
APELANTES/APELADOS:
FABRÍCIO
OLIVEIRA
SANTANA(JG)
e
ZANOTO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME
APELADA: ÂNCORA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A
AÇÃO INDENIZATÓRIA
COMARCA: FRANCA
JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ADRIANA GATTO MARTINS BONEMER
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONSÓRCIO DE
VEÍCULO - VEÍCULO COM CHASSI ADULTERADO -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA
DO CONSÓRCIO E DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA
VISTORIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS CABÍVEIS
1 – A administradora do sistema consórcio participou da cadeia de
consumo na figura de credora fiduciária do veículo. Naturalmente,
detinha o ônus de avaliar o veículo que transferiria ao autor ao
final do contrato, cabendo, pois, responder por força dos arts. 25, §
2o, e 7o, § único, do Código de Defesa do Consumidor. Matéria
que inclusive foi resolvida em prévio agravo de instrumento por
esta C. Câmara.
2 – A não identificação de adulteração de chassi pela empresa
responsável pela vistoria do veículo adquirido acarreta a
responsabilidade pelos danos advindos desse fato. Vício
adequação (CDC, art. 20).
3 – Danos materiais fixados à época da perda do veículo, uma vez
que a ação não é de resolução contratual, mas sim de indenização
pela perda do veículo.
4 – Danos morais que prescindem de prova sobre os danos em si,
bastando a demonstração de fatos potencialmente danosos.
Caracterização de situação suficiente incômoda e constrangedora.
Fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atenta às peculiaridades
do caso.
RECURSO
DO
AUTOR
PARCIALMENTE
PROVIDO.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de fls.
455/464, cujo relatório se adota, que julgou a ação PARCIALMENTE
PROCEDENTE em face da ré Zanoto, condenando-a ao pagamento de indenização
por danos materiais, estimada no valor do veículo constante na tabela FIPE do mês

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016132-22.2017.8.26.0196 -Voto no
3
de abril de 2017, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e com juros
moratórios a partir da citação, assim como determinando a sucumbência recíproca,
quanto a essas partes, e IMPROCEDENTE em face da ré Âncora, condenando o
autor ao pagamento integral das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios em favor desta ré, fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais), observada a gratuidade.
A D. Magistrada a quo analisou as provas e concluiu pela ocorrência de
vício na prestação de serviços por parte da ré Zanoto, que, responsável pela vistoria
do veículo adquirido pelo autor via carta de crédito em consórcio administrado pela
ré Âncora, deixou de relatar a adulteração do chassi no veículo do autor. Em
decorrência disso, condenou a empresa de vistorias à indenização do valor do
veículo à época da constatação da adulteração do chassi. Afastou, contudo, o pedido
de indenização por danos morais.
O autor e a ré Zanoto interpuseram recursos de apelação (fls. 466/483,
autor; fls. 488/499, ré).
O autor anela as seguintes alterações: (i) responsabilidade solidária da
ré Âncora, por administrar o consórcio por meio do qual adquiriu o veículo; (ii)
necessidade de se indenizar o valor do veículo à época da aquisição, e não à da
contratação; (iii) cabimento de indenização por danos morais.
A ré Zanoto, por sua vez, sustenta não ser culpada pela adulteração do
chassi, pois vistoriou o veículo em observância aos regulamentos do CONTRAN.
Houve contrarrazões (fls. 504/511, 516/528 e 530/539).
É a síntese do necessário.
O recurso do autor merece provimento, o da ré não.
Trata-se de ação de indenizatória fundada na seguinte relação jurídica.
O autor obteve por meio de cessão carta de crédito de consórcio administrado pela
ré Âncora (fls. 41/44) utilizada para aquisição de um veículo (fls. 48) em 2014,
vistoriado pela ré Zanoto (fls. 50/53). Três anos depois, o autor alienou o veículo a
um terceiro, porém o negócio veio a ser frustrado diante da inesperada notícia de
que o chassi do veículo fora adulterado, fato constatado pelo DETRAN e pelo
inquérito policial que se seguiu à denúncia de possível crime (fls. 59/76).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016132-22.2017.8.26.0196 -Voto no
4
É sob esse contexto que o autor ajuizou a presente ação indenizatória,
objetivando os reparos na esfera material (valor do veículo) e moral cabíveis, com
base nos arts. 18 e 20 do Código de Defesa do Consumidor.
Iniciando pela responsabilidade solidária da ré Âncora, tenho que a I.
Magistrada a quo não deu correta solução ao caso. A ré certamente é responsável
pelos danos narrados, em solidariedade com a outra ré. Participou da cadeia de
consumo, na figura de administradora do sistema de consórcio e de credora
fiduciária do veículo. Naturalmente, detinha o ônus de avaliar o veículo que
transferiria ao autor ao final do contrato, cabendo, pois, responder por força dos arts.
25, § 2o, e 7o, § único, do Código de Defesa do Consumidor.
Esse ponto sequer comportava mais discussão, visto que esta
Desembargadora, acompanhada pelos seus I. Colegas de Câmara, decidiu-o no
agravo de instrumento interposto ante a r. Decisão saneadora que excluiu a ré
Âncora da ação (fls. 377/388).
Em relação à ré Zanoto, sua defesa consiste em alegar
irresponsabilidade pelo dano, uma vez que efetuou vistoria conforme os
procedimentos legais. Olvida, entretanto, que sua responsabilidade é objetiva, de
modo que a presença de nexo de causalidade e dos danos (material e moral, no caso)
basta para a responsabilidade civil.
No caso, o veículo possui chassi adulterado, e isso não foi constatado
pela ré em sua vistoria. Daí o vício adequação do serviço, tornando-o impróprio ao
fim a que se destina: identificar vícios no objeto da vistoria. Respondendo, pois,
independente de ter ou não culpa pela existência dessa adulteração.
Aliás, o fato de não ser possível precisar no tempo a data da adulteração
não obsta a condenação da ré. É improvável que o autor viesse a perpetrar esse ardil
e depois se socorresse do Poder Judiciário, submetendo o veículo inclusive à perícia
técnica no curso da demanda (fls. 406/435). Portanto, assumindo que a fraude tenha
ocorrido antes da aquisição, cabia às rés a identificação do vício.
Não restam dúvidas, por conseguinte, de que ambas respondem
solidariamente pelos danos narrados pelo autor. Passo à depuração destes.
A controvérsia concernente ao dano material diz respeito ao parâmetro:
se a data da aquisição ou se a data de apreensão do veículo. Nesse ponto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016132-22.2017.8.26.0196 -Voto no
5
compartilho do raciocínio da I. Magistrada a quo, inferindo ser esta última a mais
condizente com a situação. A hipótese dos autos não é de resolução do contrato,
mas sim de indenização pelo dano material sofrido (perda do veículo), e o fato
gerador da indenização não é outro senão a apreensão do veículo. Irretocável, pois,
este capítulo.
Quanto aos danos morais, entendo que o autor faz jus à compensação
extrapatrimonial. Estes, que na hodierna doutrina prescindem de prova quanto ao
dano em si, exigindo apenas a demonstração de atos e fatos potencialmente lesivos,
tudo a ser julgado conforme às máximas da experiência, ficaram caracterizados.
A via crucis percorrida pelo autor não pode passar sem a devida
compensação. O autor certamente passou por constrangimentos extraordinários
frente ao adquirente do veículo, recaindo sobre ele, inclusive, suspeita de crime.
Essa situação certamente oprime seu estado anímico, pois passou a conviver com
medo de vir a responder por um crime que não cometeu. Sem dúvidas que a situação
transborda o malfadado mero dissabor.
Por essas razões, e já computando as funções preventiva, punitiva e
compensatória do instituto, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção
monetária desde a publicação deste v. Acórdão (C. STJ, 362) e com juros
moratórios desde a citação (mora ex persona).
Em suma, o autor sucumbe apenas na questão do valor do dano
material, jactando êxito nos demais pontos. A ré, contudo, não logrou melhorar sua
situação.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
autor e NEGO PROVIMENTO ao recurso da ré, reformando a r. Sentença para
julgar a ação PARCIALMENTE PROCEDENTE, em maior extensão,
condenando as rés solidariamente ao pagamento de indenização por dano material
(nos moldes fixados na r. Sentença) e ao pagamento de indenização por dano moral,
fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção desde a publicação do v.
Acórdão e com juros moratórios a partir da citação.
Como a sucumbência do autor é mínima (apenas divergência do valor
do dano material, visto que o dano moral, uma vez concedido, se considera
procedente o pedido), condeno as rés solidariamente ao pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016132-22.2017.8.26.0196 -Voto no
6
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora